Tribunal: TJDFT
Processo: 0707463-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707463-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO BORGES DE VELASCO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 20210409) que, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário movida pelo Apelante em desfavor de Leandro Borges de Velasco, reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 29/7/2014 e julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Réu à devolução de valores recebidos em duplicidade a título de auxílio-alimentação. Nas razões recursais (ID 20210422), o Distrito Federal sustenta, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da decisão prolatada pelo c. STJ no bojo do julgamento do Tema 1.009 pelo rito dos Repetitivos. No mérito, assevera a inexistência de prescrição ou decadência da pretensão de ressarcimento dos valores, uma vez que essa estaria protegida pela imprescritibilidade. Alega a impossibilidade de reconhecimento de boa-fé do servidor no recebimento de auxílio-alimentação em duplicidade, diante da existência de vedação legal à cumulação dessa verba com outro benefício de mesma espécie, bem como do fato de que o recebimento do auxílio depende de requerimento do servidor. Argumenta que o Distrito Federal possui o direito de exigir imediatamente a devolução dos valores irregularmente pagos e que os atos da Administração Pública gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Afirma que o equívoco do administrador não isenta o servidor de devolver as quantias recebidas de modo indevido, ainda que não tenha dado causa ao erro, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito desse. Requer a reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido. Eventualmente, que se promova a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1.009 pelo c. STJ. Sem preparo, ante a isenção legal do Ente Público (artigo 1.007, § 1o, do CPC/15). Contrarrazões do Apelado (ID 20210426), pela manutenção da r. sentença. Com efeito, nos moldes como sustenta o Apelante, a eg. Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 2/5/2019, os Recursos Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL, sob relatoria do em. Ministro Benedito Gonçalves, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, acerca do seguinte tema: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Eis a ementa da afetação: “PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar a hipótese prevista no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida.” (Tema 1.099) Assim, considerando que a análise deste caso depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior acerca do tema afetado, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do recurso repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão permanecer na Secretaria da 8a Turma nesse interregno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator